Tribunal: TJMT
Processo: 1013522-31.2024.8.11.0042
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
Ementa. direito penal. apelação criminal. adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Ministério Público requer condenação. Ausência de comprovação de dolo. Placa guardada no baú da motocicleta. Absolvição mantida.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra a sentençaque condenou o apelado pela prática do crime de falsidade ideológica (art. 307, caput do Código Penal), à pena de 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial semiaberto; e o absolveu da suposta prática do delito de adulteração de sinal identificador de veículo (art. 311, §2o, iii do Código Penal).
II. Questões em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o reconhecimento da extinção da punibilidade pela via das contrarrazões, em razão de suposto cumprimento integral da pena pelo crime de falsidade ideológica; e (ii) estabelecer se a conduta do apelado configura o delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, nos termos do art. 311 do Código Penal.
III. Razões de decidir
3. É inviável reconhecer a extinção da punibilidade nas contrarrazões, por se tratar de via inadequada e por ausência de comprovação do cumprimento da pena, sendo a matéria de competência do Juízo da Execução Penal. 4. A conduta do apelado, ao guardar a placa do veículo no baú da motocicleta por estar frouxa, não evidencia o dolo exigido pelo tipo penal do art. 311 do Código Penal, pois não há prova inequívoca de intenção de fraudar fiscalização ou suprimir sinal identificador. 5. A versão do acusado é corroborada por testemunhas, inclusive policial e proprietário do veículo, e pelo laudo pericial que não identificou adulterações no sinal identificador. As divergências de versões não são suficientes para afastar o princípio do in dubio pro reo. IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O reconhecimento da extinção da punibilidade por cumprimento da pena não pode ser feito em sede de contrarrazões recursais, por ausência de previsão legal e necessidade de instrução probatória. 2. A conduta de retirar a placa frouxa de motocicleta e guardá-la no baú para não perdê-la, sem indícios de adulteração ou dolo, não configura o delito previsto no art. 311 do Código Penal. 3. Aplica-se o princípio do in dubio pro reo diante da ausência de prova inequívoca da intenção do agente de suprimir sinal identificador com fim ilícito.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 307 e 311, caput e §2o, III; CPP, art. 386, III.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Criminal n. 0029755-38.2015.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 20.09.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013522-31.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsa identidade, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), GUSTAVO CAMPOS GOMES - CPF: 060.589.691-74 (APELADO), A APURAR (VÍTIMA), DANIEL VIEIRA - CPF: 065.874.009-14 (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
.

direito penal. apelação criminal. adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Ministério Público requer condenação. Ausência de comprovação de dolo. Placa guardada no baú da motocicleta. Absolvição mantida.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra a sentençaque condenou o apelado

pela prática do crime de falsidade ideológica (art. 307,
caput
do Código Penal), à pena de 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial semiaberto; e o absolveu da suposta prática do delito de adulteração de sinal identificador de veículo (art. 311, §2o,
iii

do Código Penal).

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o reconhecimento da extinção da punibilidade pela via das contrarrazões, em razão de suposto cumprimento integral da pena pelo crime de falsidade ideológica; e (
ii
) estabelecer se a conduta do apelado configura o delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, nos termos do art. 311 do Código Penal.

III. Razões de decidir

3. É inviável reconhecer a extinção da punibilidade nas contrarrazões, por se tratar de via inadequada e por ausência de comprovação do cumprimento da pena, sendo a matéria de competência do Juízo da Execução Penal.

4. A conduta do apelado, ao guardar a placa do veículo no baú da motocicleta por estar frouxa, não evidencia o dolo exigido pelo tipo penal do art. 311 do Código Penal, pois não há prova inequívoca de intenção de fraudar fiscalização ou suprimir sinal identificador.

5. A versão do acusado é corroborada por testemunhas, inclusive policial e proprietário do veículo, e pelo laudo pericial que não identificou adulterações no sinal identificador. As divergências de versões não são suficientes para afastar o pri
ncípio do
in dubio pro reo
.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O reconhecimento da extinção da punibilidade por cumprimento da pena não pode ser feito em sede de contrarrazões recursais, por ausência de previsão legal e necessidade de instrução probatória. 2. A conduta de retirar a placa frouxa de motocicleta e guardá-la no baú para não
perdê-la
, sem indícios de adulteração ou dolo, não configura o delito previsto no art. 311 do Código Penal. 3. Aplica-se o princípio do
in dubio pro reo
diante da ausência de prova inequívoca da intenção do agente de suprimir sinal
identificador com fim ilícito.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 307 e 311,
caput
e §2o, III; CPP, art. 386, III.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Criminal n. 0029755-38.2015.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 20.09.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público

contra a sentença prolatada
pelo Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,
nos autos da Ação Penal n.
1013522-31.2024.8.11.0042
,que condenou
Gusta
vo Campos Gomes
pela prática do crime
de falsidade ideológica (art. 307,
caput
do Código Penal), à pena de 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial semiaberto; e o absolveu da suposta prática do delito de adulteração de sinal identificador de veículo (art. 311, §2o,
iii

do Código Penal).

O
Ministério Público,
nas razões encontradiças no ID
268815340,
postula
a condenação de Gustavo pela prática do crime de adulteração de sinal identificador de veículo
.

O
apelado
, nas contrarrazões que se veem no ID
268815344
,
colima
o desprovimento deste recurso, pois afirma que a conduta é atípica. Além disso, no caso de condenação, requer a fixação da pena no mínimo legal
e a declaração de extinção da sua punibilidade quanto ao crime de falsidade ideológica, sustentando que cumpriu integralmente a pena imposta. Ainda, na hipótese
de
provimento do recurso ministerial, a defesa
pre
questiona
a
matéria discutida neste recurso.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se encontra no ID
271374368
,
opina pela rejeição da preliminar de extinção da punibilidade quanto ao delito do art. 307,
caput
do Código Penal. No mérito, manifesta-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Extinção de punibilidade pelo integral cumprimento da pena em relação ao crime de falsidade ideológica

Conforme consta no relatório, a defesa do apelado, em sede de contrarrazões recursais, suscita preliminar de extinção da punibilidade do apelado, sob o fundamento de que a pena imposta em razão da condenação pelo crime tipificado no art. 307 do Código Penal teria sido integralmente cumprida.

Todavia, a preliminar não merece prosperar.

Inicialmente, destaca-se que as contrarrazões não constituem veículo processual adequado para formulação de pedido autônomo de extinção da punibilidade, pois têm natureza meramente defensiva e destinam-se à impugnação do recurso interposto pela parte adversa. Logo, trata-se de meio incompatível com a dedução de pretensões que exijam instrução ou comprovação de fatos novos, como é o caso do alegado cumprimento da sanção penal.

Além disso, não há nos autos elementos concretos ou documentos que demonstrem, de forma inequívoca, o cumprimento da pena privativa de liberdade eventualmente aplicada ao acusado, inviabilizando a este órgão julgador verificar se houve, de fato, o cumprimento integral da pena.

E, não bastasse isso, cumpre ressaltar que a aferição do cumprimento total da pena é matéria de competência do Juízo das Execuções Penais, a quem incumbe, com base nos documentos constantes dos autos de execução e no controle do tempo de cumprimento, declarar, quando cabível, a extinção da punibilidade do reeducando.

Ademais, conforme mencionado pela Procuradoria, a própria ausência de trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação reforça a impossibilidade de se reconhecer, nesta fase, a extinção do cumprimento da pena, uma vez que subsiste a possibilidade de modificação da reprimenda imposta na origem, inclusive com eventual majoração.

Portanto, ante a manifesta inadequação da via eleita, a ausência de comprovação do cumprimento da pena e a competência do juízo da execução penal para análise da matéria, impõe-se a rejeição da preliminar.

MÉRITO

A denúncia constante no ID 255329305, narra os fatos desta forma:

[...]
1. DOS FATOS

Consta da apuração dos fatos que o presente Inquérito Policial foi instaurado após a prisão em flagrante delito do referido denunciado, ocorrida em 19/07/2024, por volta das 20h40min, nas mediações da Rodovia MT251, em frente ao mercado Atacadão, nesta Capital, em que o acusado GUSTAVO CAMPOS GOMES foi detido na posse da motocicleta Honda Biz 125, placa RAX0F38, cor branca, a qual estava com a placa identificadora suprimida.

No mesmo contexto fático, ao ser abordado pela guarnição da Polícia Militar, após a constatação de que a motocicleta em sua posse estava com a placa identificadora suprimida, o supracitado acusado se identificou falsamente como Ronaldo Júnior Silva de Oliveira.

Diante disso, o ora denunciado foi preso em flagrante delito pelos crimes de adulteração de sinal identificador de veículo automotor e falsa identidade, sendo assim encaminhado à presença da Autoridade Policial responsável, para as devidas providências.

Urge destacar que, já em sede de delegacia, o acusado confessou os crimes em comento, informando que se identificou falsamente pois possuía um mandado de prisão aberto em seu desfavor. Além disso, também admitiu que retirou a placa identificadora da mencionada motocicleta, com o intuito de se livrar das fiscalizações dos radares eletrônicos

2. DOS DELITOS

Diante dos fatos narrados acima, percebe-se claramente que o denunciado
GUSTAVO CAMPOS GOMES
consumou os delitos de falsa identidade e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (em concurso material de crimes), conforme preconizam os artigos 307, caput e 311, § 2o, inciso III c/c artigo 69, todos do Código Penal Brasileiro, estando presente a robusta comprovação da autoria e da materialidade dos delitos.

Nesse contexto, foi possível constatar dos autos que o mencionado acusado conduzia o referido veículo sem a sua placa identificadora. Dessa maneira, caracterizando a supressão do sinal identificador do veículo automotor, assim, claramente havendo a subsunção, ou seja, a adequação da conduta ou
fato concreto
(norma-fato) à norma jurídica (norma-tipo).

Em consonância com o Auto de prisão em flagrante, têm-se os depoimentos dos policiais condutores da prisão, os quais ratificam os fatos apresentados nos autos e afirmam que o denunciado era quem de fato conduzia e detinha a posse do
suprarreferido
veículo com o sinal identificador suprimido.

Além disso, verifica-se nitidamente que o denunciado também incorreu no crime de falsa identidade, haja vista que atribuiu a si mesmo identidade diversa da sua, em proveito próprio, com o óbvio intuito de se eximir da fiscalização dos agentes públicos.

Desse modo, considerando as robustas e concretas provas expostas aos autos, conclui-se que
GUSTAVO CAMPOS GOMES
deve ser responsabilizado criminalmente por suas condutas tipificadas nos artigos 307, caput e 311, § 2o, inciso III c/c artigo 69, todos do Código Penal Brasileiro
[...]
Destaques no origin
al

Conforme consta no relatório, o Ministério Público, inconformado com a absolvição de Gustavo pelo cometimento do delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311 do Código Penal), postula a sua condenação.

Todavia, o pleito não merece acolhimento, pois, conquanto demonstrada a materialidade delitiva, o mesmo não ocorre com a autoria, porquanto, embora o apelado tenha sido flagrado na posse da motocicleta sem a placa identificadora, os elementos dos autos não comprovaram que Gustavo retirou a placa da motocicleta propositalmente, com a intenção de burlar a fiscalização.

Com efeito, os policiais militares Rosana Domingas do Prado e
Diorge

Hipio
Nascimento Oliveira, que participaram da ocorrência, declararam, na fase inquisitiva, que, no dia do fato, durante abordagem realizada na Rodovia MT-251, eles constataram que a motocicleta conduzida por Gustavo estava sem a placa de identificação fixada.

Afirmaram que, após
ter sido
questionado, o apelado informou que
a placa havia caído, mas que estava guardada no baú do veículo
, indicando verbalmente o número da placa para fins de checagem. Na sequência, ao revistarem o baú,
os policiais de fato localizaram a placa original da motocicleta, confirmando que se tratava da mesma informada pelo condutor, não havendo indício de adulteração
, mas apenas de ausência momentânea de fixação da placa no suporte traseiro.

Em juízo,
Diorge
Hipi
o ratificou os fatos narrados, confirmando que, ao ser abordado, Gustavo afirmou que a placa estava no baú da moto, e tinha a retirado por medo de perdê-la, já que estava frouxa.

Por outro lado, a agente Rosana alterou a versão apresentada, alegando que Gustavo afirmou ter retirado a placa do veículo para evitar o registro de multas por alta velocidade. Entretanto, cumpre ressaltar que tal
versão
foi
altera
da somente após a leitura do depoimento extrajudicial do apelado pela representante ministerial, que seguia no mesmo sentido.

E, embora conste, no termo de interrogatório, que Gustavo tenha afirmado, na delegacia, que removeu a placa da motocicleta para evitar os radares, perante a autoridade judicial, ele afirmou veementemente que havia retirado a placa, naquele mesmo dia da
abordagem, porque
estava frouxa e ele não queria perdê-la. Ademais, foi enfático ao afirmar que levaria a motocicleta para sanar tal problema no dia seguinte, como observado a seguir:

[...]
a
respeito da placa da moto eu não tirei a placa por causa de sinal, de multa, nunca precisei disso entendeu?

O negócio é que a moto a gente anda em Cuiabá e Várzea Grande, tem buraco, várias estradas, até as carenagens da moto se não apertar direito fica frouxa entendeu, aí
pra
não perder a placa eu peguei e tirei a placa e coloquei no baú,
pra
não perder a placa,
depois ter que fazer outra, levar no Detran. Eu também não tinha ciência dessa nova lei que colocaram agora que é uma lei mais rigorosa que tem que andar com a placa senão você vai ser preso com a moto e a placa junto entendeu, até no momento eu não sabi
a de nada entendeu. Nunca imaginei que por causa de uma placa eu ia ir preso... Estava tudo certinho, eu
tava
trabalhando certinho, então não tinha o que temer entendeu... a moto pertence a esse meu tio, qualquer coisa eu falava
p
ra
esse meu tio resolver o problema e
tava
tudo certo entendeu...Eu tirei a placa e coloquei dentro do baú devido que ela já estava frouxa. Quando a polícia me abordou ela
tava
dentro do baú, mas eu tinha tirado
pra
não perder a placa mesmo, devido os buracos, a buraqueira, amolece
o parafuso da moto entendeu, aí a placa já
tava
quase perdendo... Eu não
apertei ela
porque eu
tava
sem tempo, por exemplo, ficou parte da noite, eu
tirei ela
na parte da noite do mesmo dia, o que eu não contava era com a blitz, que no mesmo dia ia cair na blitz... Eu não apertei
por que
ela
tava
frouxa, com um parafuso, ou seja, ela já
tava
caindo a placa, eu
tirei ela

pra
apertar no outro dia, mas eu não contava que de noite ia ter uma blitz feita à noite onde pegou eu.
Porque a gente tem sim uma oficina
particular, mas na parte da manhã, cinco horas da tarde ele fecha, como eu vi que a placa já
tava
caindo eu peguei e tirei, mas o que eu não contava era que no mesmo dia ia ter uma “porra” de uma blitz e prenderam eu. [...]
Eu retirei a placa que ela já
tava
frouxa ... eu peguei a moto ela
tava

firminha
, durinha, mas anda em Cuiabá e Várzea Grande nessa buraqueira aí a placa ficou frouxa, aí eu
tirei ela
na parte da noite que eu ia arrumar de manhã cedo, mas o que eu não contava era com uma blitz na parte
da noite que pegou eu sem placa...
Defensora: Por que o senhor mesmo não arrumou essa placa? Porque o senhor não tinha ferramentas adequadas, o senhor tinha dependência de algum mecânico, tinha que
arruma
o lacre, por que que nesse período que a placa estava frouxa o senhor mesmo não arrumou? Gustavo: Eu vou especificar, eu trabalhava à noite, aí na hora do movimento, aquele
vuco-vuco
não tem muito tempo entendeu? A nossa oficina que a gente tem que é da empresa que a empresa já fornece pra nós ela abre da
07 às 17, eu tirei essa placa na parte da noite, qual era o meu intuito: de manhã cedo no outro dia às 07 horas, levar lá pra eles arrumar entendeu, o que aconteceu, nesse mesmo dia que eu tirei foi o dia da blitz que eu fui pego na blitz, aí eles encontraram a placa dentro da moto, até eu explicar a situação todinha, e até mesmo agora com essa nova lei que é mais rigorosa, que eu não sabia que agora por causa de uma placa eu vou preso entendeu, eu não tinha noção disso, até eu explicar tudinho ficou compli
cado. E
u sozinho não conseguiu fixar essa placa novamente, eu coloquei no baú
pra
evitar de perder, aí no outro dia eu ia levar ela lá
pra
apertar certinho e arrumar;
Eu
trabalha na hora do almoço, da tarde até as 11 da noite.
[...]
(Trechos do depoimento judicial de Gustavo Campos Gomes, extraídos das contrarrazões defensivas, vistas no ID 268815344)
Destacamos

Nessa mesma senda, a testemunha Anderson Rafael de Souza Moura, tio do apelante e proprietário da motocicleta que foi, por ele, emprestada a Gustavo, confirma, nas duas fases processuais, a narrativa apresentada pelo apelado, de que a placa do automóvel já estava frouxa:

[...] O Gustavo é meu sobrinho. Essa motocicleta que foi apreendida no dia que o Gustavo foi preso, na verdade, ela é minha, o Gustavo trabalhava na empresa, inclusive quando apreenderam ele, ele trabalhava numa empresa e com esses valores que ele ganhava, era pago semanal, ele me repassava uma parte que era referente essa moto que era dele mesmo, no caso, a moto é dele, ele
tá

pagando ela
. Eu comprei essa moto, o Gustavo queria uma moto para trabalhar, ele tinha uma moto velha que ele trabalhava no João, a
ntigo patrão dele, atualmente ele trabalhava
pro
Diego, ele queria comprar a Biz. Aí eu passei essa moto
pra
ele, no caso ele me pagava, ele trabalhava lá com o Diego e com o valor que ele recebia, uma parte ele me passava por semana. [...]
Essa placa é porque ela ficou bamba, aí a época não sei se foi um dia ou no mesmo que eu falei com o Gustavo, falei
pra
ele tira essa placa e põe ela no baú, passa num local e aperta, porque senão ela vai cair, e se cair ela vai ficar mais caro
pra
arrumar depois”.
Isso
foi depois que ela foi furtada, inclusive eu recuperei a moto, peguei a moto agora, inclusive
tá
sem placa, acho que a placa deve estar no processo. A moto foi furtada e eu recuperei no mesmo dia.
Quando eu fui pegar a moto eu percebi que a placa
tava
balançando, batendo, eu falei só
pro
Gustavo que a placa ia cair, ou ele tirava ou ele apertava, como o Gustavo trabalha de noite eu acredito que ele deve ter tirado por conta disso.
Não que ele pegou e tirou a placa
pra
ele cometer crime, ou fazer algo entend
eu, eu sei do passado do Gustavo, o que ele já aprontou, minha família mesmo não passa mão na cabeça
pra
esse tipo de coisa entendeu, eu só aqui mesmo, inclusive, porque eu sei, que nem a mãe dele que vocês marcaram a audiência, do mesmo modo, “agora que o guri tá trabalhando, tá certinho, veio acontecer isso”. [...] Esse problema da placa não foi corrigido porque o Gustavo não
tava
com tempo, porque ele se vocês pegarem o relatório dele no que ele trabalha que eu enviei pra vocês, ele não tem tempo, inclus
ive, ele trabalha mesmo, ele entra sete ou oito horas da manhã e sai de lá onze horas da noite, isso vocês podem chamar até o patrão dele, o patrão dele tem todos os relatórios dele, o Gustavo trabalha lá mais de dois anos... isso só no Diego, fora no João [...]
(Trechos do depoimento judicial de Anderson Rafael de Souza Moura, extraídos das contrarrazões defensivas, vistas no ID 268815344)
Destacamos

Nesse contexto, destaca-se que, a partir dos elementos constantes
nos autos
, não é possível afirmar, com a certeza necessária, que Gustavo retirou, propositalmente, a placa do veículo, com dolo de suprimir, fraudar ou ocultar a placa para ludibriar o poder público ou colocar em risco a fé pública. Em verdade, nota-se que, de fato, a placa caiu e o apelado apenas a guardou no baú da moto para não
a perder

e conseguir fixá-la novamente no dia seguinte. Portanto, a conduta de Gustavo não
se enquadra nas hipóteses típicas dos
a
rts
.
311,
caput
, ou §2o, III, do Código Penal.

Não se pode ignorar também que a placa de identificação original foi localizada no baú do próprio veículo, em perfeitas condições, sem sinais de falsificação ou remarcação; e o laudo pericial atesta a inexistência de adulterações, além de as testemunhas confirmarem a versão apresentada pelo apelado de que a placa estava frouxa e foi retirada para evitar sua perda, sendo essa conduta justificada por razões práticas ligadas ao uso cotidiano da motocicleta em vias esburacadas e à falta de tempo disponível para
manutenção imediata.

As divergências entre as versões apresentadas — especialmente a afirmativa de que Gustavo teria removido a placa para evitar radares — não se sustentam como prova robusta de dolo do agente, sobretudo porque tal declaração, prestada na fase extrajudicial, foi rechaçada e esclarecida em juízo, com base em justificativas verossímeis e compatíveis com a dinâmica dos fatos. Aliás, apenas um dos dois policiais militares ouvidos em juízo que indicou a possível intenção de se esquivar dos radares do apelante, e o f
ez somente após a representante do Ministério Público mencionar tal fato.

Portanto, a mera ausência momentânea de fixação da placa de identificação — sem qualquer indício de adulteração, substituição ou falsificação — não é suficiente para configurar o crime previsto no art. 311,
caput
, tampouco para ensejar a responsabilização nos moldes do §2o, III, da mesma norma, que pressupõe a utilização de veículo com sinal identificador adulterado ou remarcado, e o conhecimento dessa condição por parte do agente.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DO AGENTE PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO ASSAZ A RESPALDAR A CONDENAÇÃO – APELANTE QUE FOI SURPREENDIDO NA POSSE DE CARROS ROUBADOS E DE ARTIGOS COMUMENTE UTILIZADOS PARA ADULTERAÇÃO DE SINAIS IDENTIFICADORES DE VEÍCULO AUTOMOTOR – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – 2. PRETEND
IDA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DO ART. 311, CAPUT, DO CP – VIABILIDADE – VEÍCULO SEM PLACA E COM A PINTURA EXTERNA PRESTES A SER MODIFICADA – CONDUTAS QUE NÃO SE AMOLDAM AO VERBO “ADULTERAR” SINAL DE IDENTIFICAÇÃO – ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A apreensão de artigos comumente utilizados para adulteração de sinais identificadores de veículo automotor, tais como placas, lacres do DETRAN/MT, chassis recortados e etiquetas adesivas, bem como de dois veículos na oficina do apelante, os quais são produtos de roubo anteriormente cometidos, aliada aos depoimentos da vítima de um dos roubos e do policial civil que participou das diligências que culminaram na prisão em flagrante do agente; constituem elementos probatórios suficientes para a
responsabilização do agente pelo crime de receptação qualificada, máxime quando o réu não se desincumbiu do seu ônus de comprovar o desconhecimento da origem ilícita dos bens.

2. A só retirada das placas e a modificação da cor da pintura externa do veículo automotor, isoladamente consideradas e sem provas de que a intenção do agente fosse modificar os sinais de identificação do veículo, revelam-se condutas a priori atípicas, tornando cabível a absolvição do agente no que diz respeito ao crime do art. 311, caput, do Código Penal, com fulcro no art. 386, inciso III do Código Processo Penal.

Recurso defensivo conhecido e parcialmente provido, com consequente reajuste da pena final aplicada.

(N.U 0029755-38.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/09/2023,
Publicado
no DJE 22/09/2023)
Destacamos

Dessa forma, a absolvição proferida pelo juízo de origem encontra respaldo na ausência de prova segura e inequívoca de que o apelado tenha cometido o delito imputado, o que
justifica a manutenção da absolvição do apelado com base no
brocardo
jurídico
in dubio pro reo
.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de justiça,
rejeito a preliminar
. E, no mérito,
nego provimento
ao recurso interposto p
elo
Ministério Público
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025